Tribunal: STF
Processo: AI 57688
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-11
Data de publicação: 1974-02-11

Ementa:
- NOTA PROMISSÓRIA. LEI UNIFORME (ART. 53). PROTESTO. AÇÃO CAMBIÁRIA.
Não ofende o art. 53 da Lei Uniforme a decisão que considerou ser dispensável o protesto para a validade da ação cambiária contra o avalista do aceitante. - Agravo regimental desprovido.